Tribunal: STF
Processo: ARE 1365231
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CRIANÇA. POLIOMIELITE ADQUIRIDA APÓS VACINAÇÃO EM POSTO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE PATOLOGIA E VACINA. CUMULAÇÃO DANO MORAL E PENSÃO APÓS 14 ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE. APELO IMPROVIDO. REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a União ao pagamento, em favor de menor ora apelado, de indenizações por dano moral, no importe de R$ 80.000,00, corrigidos pelo IPCA-E a partir da prolação da sentença e juros de mora de 0,5% ao mês a partir do evento danoso; danos materiais, no valor de R$ 1.769,48; e ao pagamento de pensão correspondente a um salário-mínimo a partir da data que o apelado completar catorze anos de idade aos sessenta e cinco anos de idade ou seu óbito, o que ocorrer primeiro, em decorrência dos danos (sequelas neurológicas) provocados por vacina fornecida pelo Sistema Único de Saúde. 2. Descabimento das alegações de ilegitimidade passiva da apelante e de litisconsórcio passivo necessário da entidade municipal, uma vez que a União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios possuem responsabilidade solidária, ou seja, qualquer um deles tem legitimidade para figurar no polo passivo das demandas movidas por usuários dos serviços públicos de saúde, de maneira que o autor poderia ingressar com a ação judicial contra todos ou apenas contra um dos mencionados entes. Embora a relação jurídica aqui seja de direito público, o instituto da solidariedade, tal como criado e desenvolvido no âmbito civilista, é de integral uso, concorrendo cada um dos devedores com toda a responsabilidade. 3. A responsabilidade objetiva independe da comprovação de culpa ou dolo, ou seja, basta estar configurada a existência do dano, da ação e do nexo de causalidade entre ambos (art. 37, parágrafo 6º da CF/88). Demonstrado o nexo causal entre o fato lesivo imputável à Administração e o dano, exsurge para o ente público o dever de indenizar o particular. 4. Comprovação do nexo causal entre o surgimento da patologia e vacina aplicada no apelado, pois, durante a correta instrução processual desenvolvida em primeira instância, constatou-se a presença de vírus em material colhido semelhante ao ministrado na vacina aplicada no menor, responsável pelos danos neurológicos apontados nos autos. A presença do vírus provocador da Síndrome de Guillan Barré somente foi identificada após a vacina contra Poliomielite ter sido ministrada no apelado, evidenciando-se claramente a relação de causalidade entre a conduta da União (vacinação) e os danos suportados pelo apelado (sequelas neurológicas graves e irreversíveis). 5. Possibilidade de cumulação entre a condenação de indenização por dano moral e a concessão da pensão, pois a primeira visa reparar os danos já suportados pelo apelado até o início do pagamento da pensão, a qual possui riscos de sequer ser iniciada, ante a possibilidade de morbimortalidade. Constata-se que a indenização por dano moral visa justamente compensar o menor ora apelado, nascido em 13/11/2011 pelos danos já sofridos, bem como durante o período até o início da pensão, com início previsto em 13/11/2025, o que fragiliza o argumento de bis in idem . 6. Índice de correção monetária em consonância com o entendimento do Plenário desta Corte de que a atualização e os juros de mora nas condenações impostas, tanto à Fazenda Pública quanto aos particulares, ainda que em matéria previdenciária, devem se dar mediante a aplicação do IPCA-E, acrescidos de 6% ao ano. 7. A imprevisibilidade acerca dos avanços que a medicina poderá atingir ao longo da vigência da pensão em tela ao ponto de possibilitar a restauração da integralidade da capacidade laboral do apelado, bem como a ausência de justificativa razoável na manutenção simultânea da pensão com outro benefício previdenciário ou assistencial que tenha por igual fundamento a futura incapacidade laborativa do apelado, o que poderia ocasionar em dupla remuneração vinculado a mesma causa, viabiliza-se a possibilidade de cessação da pensão no caso de eventual surgimento da capacidade laborativa ou recebimento de benefício previdenciário ou assistencial com fundamento em sua incapacidade, invalidez ou deficiência para o trabalho decorrente da moléstia apontada nestes autos. 8. Majoração dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação sucumbencial definida na sentença de piso, a teor do art. 85, §11 do CPC/2015. 9. Agravo retido e apelo improvidos. Remessa necessária parcialmente provida para estabelecer a possibilidade de cessação da pensão no caso de eventual surgimento da capacidade laborativa ou recebimento de benefício previdenciário ou assistencial com fundamento na incapacidade, invalidez ou deficiência para o trabalho.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, § 6º, e 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente